Tribunal: TJSP
Processo: 0009650-13.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 e art. 333, caput, todos na forma do art. 69, caput, do CP. Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova material e, quanto ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas em relação aos crimes de tráfico de

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 e art. 333, caput, todos na forma do art. 69, caput, do CP. Preliminar de nulidade pela ilicitude da prova material e, quanto ao mérito, pedido de absolvição pela insuficiência de provas em relação aos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, e por não constituir o fato infração penal, no tocante ao crime de porte ilegal. Preliminar afastada. Tráfico de drogas consubstancia-se em crime permanente. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade, como regra, de nova valoração probatória em sede revisional. Revisão criminal julgada improcedente.